Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-16.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS PAULO MOTTA MELLO - CPF: 013.420.441-77 (RECORRENTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA APÓS RECEBIMENTO DE RECURSOS NA MODALIDADE PIX. SUSPEITA DE FRAUDE. COMUNICAÇÃO REALIZADA. RESOLUÇÃO Nº 147/2021. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO. PRAZO DEMASIADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O Banco Central, conforme a Resolução nº 147/2021, estabeleceu que as instituições financeiras realizem o monitoramento dos recursos creditados via Pix, aos seus clientes Pessoa Física, com o objetivo de bloquear cautelarmente as transações nas quais haja suspeita de fraude.
2-
Ocorre que,

em que pese o bloqueio se tratar de medida de segurança para evitar fraude ser conduta lícita, a demora demasiada na conclusão administrativa
ultrapassa o mero descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171290306, do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para determinar o desbloqueio dos valores.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- bloqueio indevido de conta bancária; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Mérito.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Bloqueio indevido de conta bancária.

O Banco Central, conforme a Resolução nº 147/2021, estabeleceu que as instituições financeiras realizem o monitoramento dos recursos creditados via Pix, aos seus clientes Pessoa Física, com o objetivo de bloquear cautelarmente as transações nas quais haja suspeita de fraude.

"...

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.”

Assim, com o bloqueio cautelar do Pix, por meio de análises automatizadas, a instituição financeira, que detém a conta do recebedor, pode bloquear de forma preventiva, por até 72 (
setenta e duas
) horas, transações com suspeita de fraude e que exijam uma avaliação mais cuidadosa.

O fato do bloqueio é incontroverso, tendo ocorrido a transferência suspeita de fraude (
R$ 21.000,00 – vinte e um mil reais
), em 21/12/2021 e, o efetivo bloqueio, com comunicação ao consumidor.

Do mesmo modo, resta incontroversa a manutenção do bloqueio da conta bancária, bem como, a completa ausência de esclarecimentos, pela Recorrida, sobre a transação indicada como fraude.

No tema, levando em consideração o decurso de tempo entre o fato (
21/12/2022
) e a data da transferência dos valores bloqueados conforme solicitado pelo autor (
17/1/2023
), sem indicação pelas partes da conclusão do procedimento administrativo, inexiste motivo aparente para manutenção do bloqueio combatido por período que extrapola e muito o estabelecido pelo Banco Central.

- Do dano moral.

Consideradas as circunstâncias fáticas, ou seja, a indicação de suspeita de irregularidade no depósito de origem, com comunicação ao correntista, de fato a instituição financeira agiu no exercício regular do direito, todavia, sobressai evidente a sua responsabilidade em razão de não ter efetuado o desbloqueio, e de forma tempestiva, de valores pertencentes ao correntista, a qual somente foi cumprida após 27 (
vinte e sete
) dias de espera.

Dessa forma, tem-se por configurado o dano moral quando os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo capazes de causar-lhe preocupação desnecessária e prolongada e ensejar abalo a atributos da personalidade humana.

Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor:

Nesse sentido:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

(REsp 1737412/SE)
.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
BLOQUEIO DA CONTA QUE A AUTORA MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços se, além de a transação, por meio de PIX, envolver o recebimento e não o pagamento de valor elevado, o que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pelo requerido, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio da conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção. 2. Não restam dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 80 dias, da conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais. 3. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sentença mantida.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1012260-06.2023.8.11.0002 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diane disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, deferindo parcialmente o pedido principal para:
a.1)

condenar a Recorrida ao pagamento a
título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023